Tribunal: TJSP
Processo: 1501266-59.2024.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pela Prefeitura Municipal de Votorantim contra sentença que extinguiu execução fiscal por falta de interesse de agir, considerando o valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil por mais de um ano, sem

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pela Prefeitura Municipal de Votorantim contra sentença que extinguiu execução fiscal por falta de interesse de agir, considerando o valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil por mais de um ano, sem citação dos executados ou localização de bens penhoráveis, conforme Resolução no 547/2024 do CNJ e tese do Tema no 1184 do STF.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença de interesse de agir na execução fiscal de pequeno valor, à luz da Resolução CNJ no 547/2024 e da tese firmada no Tema no 1184 do STF.

III. Razões de Decidir
3. O STF, no Tema no 1184, estabeleceu que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitando o princípio da eficiência administrativa.
4. A Resolução no 547/2024 do CNJ exige a tentativa de conciliação ou solução administrativa prévia e o protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, o que não foi cumprido pela municipalidade.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa.

Legislação e jurisprudências citadas: CPC, art. 1.007, § 1o. Resolução CNJ no 547/2024. Lei Municipal no 1.962/2008. STF, RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2023.